Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725723-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCOLINA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0705235-59.2024.8.07.0012), determinou a apresentação de nova planilha de débito com base no menor valor entre o montante executado e o valor de mercado do bem segundo a Tabela FIPE, sob pena de extinção do feito. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De plano, cabe esclarecer que já foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0725698-24.2025.8.07.0000 pelo ora recorrente contra a mesma decisão de ID 238051340 – autos originários. Portanto, a interposição do presente encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual admite-se apenas um recurso para cada provimento jurisdicional. Havendo interposição de dois recursos contra a mesma decisão, impõe-se o não conhecimento do segundo, porquanto operada a preclusão consumativa. O STJ já se pronunciou nesse mesmo sentido, ao assentar que “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) DISPOSITIVO Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator